Tribunal: TJMT
Processo: 1016807-66.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016807-66.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (ADVOGADO), ELIZETH DA CRUZ OLIVEIRA - CPF: 046.967.901-85 (AGRAVANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO EM AÇÃO ANTERIOR RELATIVA AO MESMO SINISTRO - COMPROVAÇÃO - OBRIGAÇÃO MONETARIAMENTE ADIMPLIDA POR COMPLETO - CAUSA DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - POSSIBILIDADE - ART. 924, CPC - OFENSA À COISA JULGADA - RECURSO DESPROVIDO.

O instituto da coisa julgada é matéria de ordem pública, que pode ser alegada e conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive, em respeito à segurança jurídica que deve orientar as relações processuais, que caminha em paralelo ao princípio da boa-fé.

Comprovado o pagamento da indenização securitária relativa ao mesmo acidente de trânsito em processo anterior, ainda que em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, é caso de extinção da execução, sob pena de ofensa à coisa julgada, nos moldes do artigo 924, II e III do CPC.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento no 1016807-66.2021.8.11.0000

Agravante:
Elizeth da Cruz Oliveira

Agravada:
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

Processo na origem no 0038224-81.2012.811.0041 (Cód. 784424)

8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Agravo interposto por
Elizeth da Cruz Oliveira
contra decisão que, no Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT que move em desfavor de
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
(Proc. no 0038224-81.2012.811.0041), acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença e fixou como devido o valor de R$ 1.687,50.

Sustenta, em síntese, que é caso de reforma da decisão agravada, proferida em sede de cumprimento de sentença, ao argumento de que contrariou as determinações contidas na sentença e feriu a coisa julgada formal e material.

Defende que estão preenchidos os requisitos necessários à atribuição de efeito suspensivo até o julgamento do mérito recursal e que a medida deve ser deferida, sob pena de causar prejuízos à agravante.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e afastar a determinação de redução do montante indenizatório.

Liminar
deferida, para suspender a decisão agravada até o julgamento do mérito recursal (Id. 103082465).

Sem contraminuta
(Certidão - Id. 107299998).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento no 1016807-66.2021.8.11.0000

Agravante:
Elizeth da Cruz Oliveira

Agravada:
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

Processo na origem no 0038224-81.2012.811.0041 (Cód. 784424)

8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

VOTO

Agravo interposto por
Elizeth da Cruz Oliveira
contra decisão que, no Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT que move em desfavor de
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
(Proc. no 0038224-81.2012.811.0041), acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença e fixou como devido o valor de R$ 1.687,50.

A controvérsia está em saber se é caso de reformar a decisão agravada, para afastar a determinação de redução do montante indenizatório.

Trata-se de cumprimento de sentença proferida em Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, movida por
Elizeth da Cruz Oliveira
em face de
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais,
em razão de acidente de trânsito ocorrido em 16.05.2009.

A sentença julgou parcialmente procedente a ação, para condenar a seguradora ao pagamento de R$ 5.062,50 à autora, a título de seguro obrigatório, referente a duas lesões – lesão neurológica, avaliada em 25%, correspondente a R$ 3.375,00 e lesão em punho direito, avaliada em 50%, correspondente a R$ 1.687,50.

A sentença transitou em julgado (Id. 57150986 - Pág. 60 – processo origem).

Iniciado o cumprimento de sentença, a seguradora executada, ora agravante, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, em que informou acerca de processo anterior ajuizado pela autora relativo do mesmo acidente de trânsito, em que já havia recebido indenização (Id. 57150986 - Pág. 64 – processo origem).

Sobreveio decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença e excluiu do montante indenizatório o valor referente à lesão neurológica, que já havia sido indenizada anteriormente, porém manteve o cumprimento de sentença com relação à lesão em punho (Id. 63583318 – processo origem).

Pois bem.

Do exame, verifica-se que, de fato, a autora propôs ação anterior, processo no 5114-16.2009.811.0003 – cód. 422938, em 01.06.2009, em que buscou indenização do seguro obrigatório referente ao mesmo acidente de trânsito objeto do presente, ocorrido em 16.05.2009 (Id. 57150986 - Pág. 73 – processo origem).

Naquele processo, a autora recebeu indenização no valor de R$ 10.125,00, referente à lesão neurológica avaliada em 75%.

Como consignado, a decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, para reduzir o montante indenizatório, reconheceu que a indenização securitária pretendida na presente ação já havia sido adimplida em parte anteriormente por meio do processo no 5114-16.2009.811.0003, que tramitou junto à 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis.

No caso, em que pese se tratar de cumprimento de sentença transitada em julgado, a circunstância retratada indica que já restou cumprida anteriormente, ao menos de forma parcial, a obrigação de pagamento da indenização securitária decorrente do mesmo sinistro.

Ora, se a parte executada demonstra em impugnação ao cumprimento de sentença que a indenização pretendida na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 16.05.2009, já havia sido adimplida em processo anterior no 5114-16.2009.811.0003, e resultou no pagamento do valor de R$ 10.125,00, certo é que há causa suficiente para a extinção da execução levada a efeito no Cumprimento de Sentença.

A esse respeito, dispõe o artigo 924 do CPC:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

I - a petição inicial for indeferida;

II - a obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV - o exequente renunciar ao crédito;

V - ocorrer a prescrição intercorrente”

Ademais, o instituto da coisa julgada é matéria de ordem pública, que pode ser alegada e conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive, em respeito à segurança jurídica que deve orientar as relações processuais, que caminha em paralelo ao princípio da boa-fé.

Realça-se, por oportuno, não se pode admitir que o Poder Judiciário seja utilizado como meio para chancelar pagamento em duplicidade de indenização securitária relativa ao mesmo fato gerador do direito, sob pena de conivência com o enriquecimento ilícito, repelido pelo ordenamento brasileiro, em evidente ofensa à coisa julgada, segurança jurídica e aos princípios da boa-fé e lealdade nas relações processuais.

Sobre o tema:

“AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO
DPVAT
- PRELIMINAR
COISA JULGADA MATERIAL
- EXISTÊNCIA DE
DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, EM PROCESSO IDÊNTICO
- ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR -
EXTINÇÃO DO PROCESSO
SEM EXAME DO MÉRITO – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ- FÉ - NÃO CABIMENTO - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – REDISTRIBUÍDO - RECURSO PROVIDO . 1 -
Nos termos do art. 337, § 4o, do CPC, há coisa julgada material quando se repete ação anteriormente decidida por sentença de mérito transitada em julgado
, sendo idênticas as ações quando possuem as mesmas partes, causas de pedir e pedidos. 2 - A simples propositura de ação ou interposição de recurso não implica litigância de má-fé, porquanto constitui mero exercício do direito de ação. 3 - Preliminar acolhida. Processo extinto sem exame do mérito. 4- Pleito improcedente. Sentença Reformada” (TJMT, AP 1010409-48.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 29/01/2021).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PARCIALMENTE PROCEDENTE – OCORRÊNCIA DE COISA JULGADA – PAGAMENTO REALIZADO EM OUTRO PROCESSO – COMPROVADO PAGAMENTO JUDICIAL – OMISSÃO DO BENEFICIÁRIO SOBRE O RECEBIMENTO – TENTATIVA DE

ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – DEVER DE LEALDADE PROCESSUAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA – HIPÓTESE DO ARTIGO 80, INCISOS I, II E III, DO CPC/15 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Tendo em vista que o pleito autoral já foi devidamente analisado e dirimido em outro processo, não pode ser objeto de nova discussão, sob pena de ofensa à coisa julgada material, nos termos dos artigos 502 e 503, ambos do CPC/2015. Havendo coisa julgada em face de o autor já ter recebido o montante indenizatório, a extinção do feito sem resolução do mérito é medida que se impõe, nos termos do art. 485, inc. V, do CPC/15.
Constatada a ocorrência de dolo e tentativa de alterar a verdade dos fatos, ao promover ação judicial visando receber indenização securitária já devidamente recebida, deve a parte autora ser condenada por litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, I, II e III, do CPC/15” (TJMT, AP 1001770-92.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 25/11/2020).

Ainda:

“AÇÃO RESCISÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NA AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE – RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO EM AÇÃO ANTERIOR PROPOSTA NO JUIZADO ESPECIAL – ACORDO HOMOLOGADO – COMPROVAÇÃO EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CAUSA DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE – ART. 924, CPC – OFENSA À COISA JULGADA E ERRO DE FATO - ART. 966, CPC – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA - AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE – ACÓRDÃO RESCINDIDO – PROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NA AÇÃO DE COBRANÇA E EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.
Se comprovado o pagamento da indenização securitária em anterior Processo que tramitou junto ao Juizado Especial Cível, ainda que em sede de Impugnação ao Cumprimento de Sentença, impõe-se a procedência da Ação Rescisória, por ofensa à coisa julgada e erro de fato, proposta contra acórdão que deu provimento ao Recurso de Apelação para, assim, julgar procedente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença e extinguir o feito, com fulcro no art. 924, II e III, do CPC.
A propositura de demanda idêntica, com mesma causa de pedir e pedido, acerca de um único acidente automobilístico, mesmo após o recebimento da indenização securitária em momento anterior por meio de acordo homologado no Processo que tramitou no Juizado Especial, configura evidente má-fé e deslealdade processual dos requeridos, apta a ensejar a multa por litigância de má-fé, a que alude o art. 80, do CPC” (TJMT, AP 1001350-33.2017.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 05/07/2018, Publicado no DJE 09/07/2018).

Por outro lado, nota-se que, apesar de considerar a possibilidade de abatimento do valor indenizatório, a decisão agravada acolheu apenas em parte a impugnação apresentada, já que somente abateu o montante relativo à lesão neurológica (R$ 3.375,00) e admitiu o prosseguimento do cumprimento de sentença quanto à lesão em punho (R$ 1.687,50).

No entanto, a seguradora agravante requer a extinção por completo da execução, ao argumento de que a obrigação já se encontra monetariamente adimplida.

Vê-se, assim, no caso, que a seguradora demonstrou de modo satisfatório e eficiente o direito à extinção total da dívida, porquanto o objeto da ação já havia sido discutido e julgado em anterior processo, no qual, inclusive, realizou pagamento no montante de R$ 10.125,00, superior à condenação definida no presente (R$ 5.062,50).

Insta salientar que, ainda que no processo anterior não tenha havido condenação para indenização pela lesão em punho, somente pela lesão neurológica, já foi realizado pagamento em montante superior à indenização referente às duas lesões somadas.

Dessa forma, há circunstância que configura coisa julgada material e impõe a necessária extinção do presente cumprimento de sentença.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso da seguradora
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021